Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. No caso, o juízo deferiu a produção de prova pericial na decisão saneadora. O agravante se insurgiu quanto à proposta de honorários apresentada pela perita e teve sua pretensão indeferida, com a abertura de prazo de 05 dias para o pagamento do valor apresentado. O agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
4. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado.
5. Não há cerceamento ao direito de defesa do agravante, diante da não realização da perícia. Houve desídia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais.
6. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento.